Tribunal: TJDFT
Processo: 0745635-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745635-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CARDOZO MARMORES E GRANITOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por EDSON GOMES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança e pedido liminar ajuizada pelo ora agravante contra CARDOZO MARMORES E GRANITOS LTDA, pela qual deferida a liminar e indeferido o pedido de dação do crédito locatício inadimplido como caução. Esta a decisão agravada: “Trata-se de Ação de Despejo motivada na falta de pagamento. A relação jurídica baseia no contrato escrito de locação anexado no ID 252920871. O contrato não possuiu qualquer garantia, sendo cabível, portanto, a incidência do disposto no artigo 59, §1o, IX, da Lei 8.245/1991, à espécie. Assim, na forma do art. 59, §1o, IX da Lei 8.245/91, deve ser concedida liminar em favor do autor, todavia, condicionada à prestação de caução equivalente ao valor correspondente a 3 (três) aluguéis mensais previsto no contrato, qual seja, de R$ 51.000,00 (17.000,00 x 3 = 51.000,00). Não há, todavia, com o devido respeito àqueles que pensam em sentido contrário, que se falar em dação de crédito decorrente da locação em caução, dado que a certeza acerca da existência desse crédito demandará dilação probatória e/ou, ao menos, o exercício do contraditório, o que torna inidônea a caução. Isso porque, com a contestação, poderá a parte requerida comprovar estar adimplente com o pagamento do débito que lhe foi imputado, o que tornaria inexistente o alegado crédito dado em caução, não se atendendo, dessa forma, o disposto no artigo 59, caput, da Lei 8.245/1991, de modo que o pleito, da maneira como formulado, deve ser indeferido. Vindo o depósito, CITE(M)-SE E INTIME-SE a locatária para que proceda à desocupação voluntária do imóvel em 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de despejo. Poderá a locatária contestar, em 15 (quinze) dias, a presente demanda, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, os pedidos de rescisão, desocupação. Cientifique-se a locatária que poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da citação, o pagamento do débito atualizado, sendo alugueres e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas e demais penalidades contratuais, as custas e os honorários advocatícios, estes calculados em 10% (dez por cento) sobre o montante devido, tudo independentemente de cálculo e mediante depósito judicial. Não feito o depósito referido, no prazo de contestação, preclusa estará a oportunidade de purga da mora. Ultrapassado o prazo conferido ao réu e advindo notícia da não desocupação voluntária do bem ou mesmo de purga da mora, retorne-se o feito à conclusão para análise da possibilidade de expedição do mandado de despejo.” – ID 252928841 dos autos n. 0722449-05.2025.8.07.0020; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega: “Da interpretação teleológica do art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/1991 O §1o, IX, do art. 59 da Lei do Inquilinato visa garantir efetividade e celeridade ao direito do locador em casos de inadimplemento, dispensando a audiência da parte contrária, desde que prestada caução equivalente a três meses de aluguel. Ocorre que a norma não estabelece forma específica de caução, tampouco exige que esta seja prestada em espécie. O objetivo da lei é assegurar eventual indenização ao locatário caso a liminar venha a ser revogada, e não impor ao locador o ônus de imobilizar capital expressivo, especialmente quando já detém crédito líquido e superior ao valor exigido. Ressalte-se que o fundamento utilizado pelo juízo a quo de que seria necessária dilação probatória para aferir a existência do crédito locatício não se sustenta diante da sistemática da Lei do Inquilinato. O art. 59, §1o, IX, autoriza expressamente a concessão da liminar sem prévia oitiva do locatário, justamente porque a lei assegura à parte contrária o prazo e os meios adequados para se defender, contestar o débito e comprovar eventual adimplemento antes da efetivação do despejo (arts. 62 e 63 da Lei 8.245/91). Portanto, a decisão recorrida antecipou indevidamente o contraditório, ignorando que a fase própria para essa discussão ocorrerá na contestação ou na purga da mora, e não no exame sumário da liminar. Além disso, as provas já apresentadas, contrato de locação, planilha de débitos, boletos vencidos e certidão de IPTU demonstram com clareza a inadimplência e a liquidez do crédito, afastando qualquer alegação de incerteza. Assim, com o devido respeito, não há lógica em exigir dilação probatória quando o próprio rito legal garante o contraditório em momento oportuno, e os documentos já comprovam integralmente o débito locatício.” (ID 77458292, p.4). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que, “Diante da probabilidade do direito, demonstrada pela inadimplência comprovada e pela suficiência do crédito locatício, e do perigo de dano, consistente na manutenção indevida da posse e no agravamento dos prejuízos, requer-se a concessão de efeito ativo para determinar a imediata expedição do mandado de despejo, reconhecendo a caução prestada por meio do crédito locatício” (ID 77458292, p.9). Por fim, requer: “1. O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com as peças obrigatórias do art. 1.017, §1o, do CPC; 2. A concessão de efeito ativo, reconhecendo a idoneidade da caução prestada mediante crédito locatício e determinando a imediata execução da liminar de despejo; 3. Ao final, o provimento integral do recurso, reformando a decisão agravada para autorizar a desocupação liminar do imóvel, com o aceite da caução prestada mediante crédito locatício nos termos do art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91.” (ID 77458292, p.10). Preparo regular (ID 77468355). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão agravada pela qual indeferido o pedido de oferecimento do próprio crédito locatício, objeto dos autos, como caução de 3 (três) meses de aluguel para deferimento da liminar de despejo por inadimplemento de contrato locatício não residencial. Segundo o artigo 59, § 1o, inciso IX da Lei 8.245/91, nas ações de despejo amparadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, deferimento do pedido liminar de despejo fica condicionado à satisfação de dois requisitos: i) caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e ii) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. Por sua vez, o art. 37 da Lei 8.245/91 dispõe: “Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação” Na hipótese, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança e pedido liminar ajuizada por EDSON GOMES DE OLIVEIRA contra CARDOZO MARMORES E GRANITOS LTDA em razão do inadimplemento de contrato locatício de imóvel comercial no valor mensal de R$17.000,00, prazo de 36 (trinta e seis meses), início em 01/04/2024 e fim em 01/04/2027. O autor narrou na inicial que “Em Dezembro de 2024 a locatária começou a atrasar os aluguéis e apenas em Abril de 2025 começou a fazer depósitos de forma aleatória, assim acumulou o débito de aluguéis e encargos que somam o montante de R$ 73.763,00 (setenta e três mil setecentos e sessenta e três reais), atualizado até o dia 06/10/2025, e já acrescida de multa de 2% (dois porcento e juros de mora de 1% (um porcento) e de verba honorária de 10% (dez por cento) sob o valor do débito, conforme disposto na Cláusula Quinta do contrato de locação firmado entre as partes, bem como no disposto nos termos do Art.62, II, alínea “d”, da lei n° 8.245/91. (Planilha em anexo -Documento-03)” (ID 252916687, origem). E requereu “A concessão de liminar para desocupação voluntária do imóvel dentro do prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 59, §1o, inciso IX, da Lei n° 8.245/91, com a redação conferida pela Lei n° 12.112/2009, admitindo-se a prestação de caução equivalente aos créditos dos aluguéis e acessórios da locação em atraso, limitada ao montante correspondente a 3 (três) meses de aluguel R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais)” (ID 252916687, origem). Juntou o contrato, no qual não consta quaisquer das garantias do art. 37 da Lei 8.245/91 (ID 252920871, origem). Pela decisão agravada, a liminar de despejo foi deferida, condicionada ao pagamento de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, e o pedido de dação do crédito locatício inadimplido como caução (ID 252928841, origem). Muito bem. Como bem definido pela decisão agravada, sem dilação probatória e contraditório e ampla defesa, inviável acolher o próprio crédito, objeto da ação, como caução, em substituição ao depósito do valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel. Isso porque não há nos autos prova suficiente do alegado na inicial: o autor/agravante juntou aos autos somente o contrato de locação (ID 252920871, origem), planilha de valores atrasados (ID 252920877, origem), certidão positiva de débitos de IPTU (ID 252920881, origem), termo de vistoria (ID 252920885, origem) e escritura pública do imóvel (ID 252920889, origem). Não há comprovante da data de pagamento em atraso dos aluguéis, razão por que necessária dilação probatória e oitiva da parte ré. E, conforme entendimento desta 5a Turma Cível, “caso haja reversão da ordem de despejo por ocasião da sentença, o valor da caução a ser depositada judicialmente deve ser revertido em favor do réu locatário, como indenização mínima das perdas e danos, conforme prever o artigo 64, §2o da Lei no 8.245/91, o que pode ser inviabilizado na hipótese de se considerar válida a utilização do próprio crédito locatício como caução” (Acórdão 1778464, 0729297-39.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023.) Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. CAUSA DE PEDIR NÃO PREVISTA NO ROL DA LEI DE LOCAÇÕES. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA LEI ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com abalizada doutrina, tem se posicionado no sentido de que, presentes os pressupostos legais do art. 273 do CPC, é possível a concessão de tutela antecipada mesmo nas ações de despejo cuja causa de pedir não estejam elencadas no art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91. (...)” (REsp 702.205/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2006, DJ 09/10/2006, p. 346). 2. Ainda que não seja taxativo o rol do artigo 59, §1o, da Lei no 8.245/91, em razão das hipóteses expressamente previstas constituírem tutela de evidência, devem obedecer, portanto, aos pressupostos específicos da legislação especial. 3. Nos termos do artigo 59, §1o, IX da Lei no 8245/91, nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: i) caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel; e, ii) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37. 4. No caso dos autos, em que pese o contrato não estar garantido, o agravante não prestou caução, oferecendo parte do crédito perseguido para tanto, o que é inviável, pois, caso haja reversão da ordem de despejo por ocasião da sentença, o valor da caução a ser depositada judicialmente deve ser revertido em favor do réu locatário, como indenização mínima das perdas e danos, conforme prever o artigo 64, §2o da Lei no 8.245/91, o que pode ser inviabilizado na hipótese de se considerar válida a utilização do próprio crédito locatício como caução. 5. Os precedentes a que o artigo 489, §1o, inciso VI do CPC se refere são apenas os mencionados no artigo 927 e no inciso IV do artigo 332 do CPC/2015. Não se aplica, portanto, a súmulas e precedentes meramente persuasivos. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1778464, 0729297-39.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023.) Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora